Tribunal: TJDFT
Processo: 0724372-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724372-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME AGRAVADO: PATRICIA DE SOUSA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença movido em desfavor de PATRÍCIA DE SOUSA ROCHA (autos no 0718166-30.2024.8.07.0001), declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Planaltina de Goiás/GO. Em suas razões recursais (id 60292211), alega o exequente agravante que a ação monitória com sentença transitada em julgado, ora em fase de cumprimento, foi processada perante o juízo da 20a Vara Cível de Brasília, além do que toda a negociação foi feita em Brasília, a executada elegeu, contratualmente, o foro de Brasília e o local de pagamento estampado nos títulos é Brasília. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar o andamento do cumprimento de sentença. No mérito, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, a fim de que o feito prossiga na 20a Vara Cível de Brasília. É o relatório. DECIDO. Observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo. Isso porque a não concessão do efeito suspensivo pode acarretar a produção de atos potencialmente desnecessários, como a remessa imediata do feito à Comarca de Planaltina de Goiás/GO antes de o Colegiado apreciar a questão. Dessa forma, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. À parte agravada para apresentação de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora